Tribunal: TJMT
Processo: 1010536-66.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010536-66.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDRE COSTA DA SILVA - CPF: 051.978.111-29 (APELANTE), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), THAIRO HENRIQUE DE PAULA ARAUJO - CPF: 038.155.271-39 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), ANDRE COSTA DA SILVA - CPF: 051.978.111-29 (APELADO), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), THAIRO HENRIQUE DE PAULA ARAUJO - CPF: 038.155.271-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT –SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ERRO MATERIAL – ERRO DE CÁLCULO – TABELA ANEXA A LEI 9.194/74 – LAUDO DO PERITO JUDICIAL - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA - RECONHECIDA - OBSERVÂNCIA DO GRAU DA INVALIDEZ – GRAU DE REPERCUSSÃO– 25% PERCENTUAL DA PERDA - 100% DO LIMITE INDENIZÁVEL- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A indenização do seguro DPVAT deve ser paga proporcionalmente ao grau de invalidez da vítima, conforme orientação pacífica do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível e Adesivo propostos contra a sentença de ID.;125425679, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1010536-66.2020.8.11.0003, proposta por ANDRÉ COSTA DA SILVA, em face de Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais S.A., que julgou procedente o pedido inicial, condenando a Seguradora apelante ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), a título de indenização do seguro DPVAT, corrigido monetariamente da data do sinistro (31.01.2019), e juros de 1% ao mês a partir da citação; Condenou ainda a vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais), nos termos dos arts. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

O apelante, em suas razões recursais de id.112105537, alega, unicamente, (i) a aplicabilidade da correta quantificação da indenização de acordo com a tabela da Lei DPVAT, na cobertura do seguimento de coluna cervical (100% do máximo indenizável);

A Seguradora em sede de Contrarrazões ID: 125425705, rebate a tese recursal, pugnando seja negado provimento ao recurso, mantendo ‘in totum’ a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível e Adesivo propostos contra a sentença de ID.;125425679, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT n° 1010536-66.2020.8.11.0003, proposta por ANDRÉ COSTA DA SILVA, em face de porto seguro companhia de seguros gerais s.a., que julgou procedente o pedido inicial, condenando a Seguradora apelante ao pagamento de R$ 843,75 (oitocentos e quarenta e três reais e setenta e cinco centavos), a título de indenização do seguro DPVAT, corrigido monetariamente da data do sinistro (31.01.2019), e juros de 1% ao mês a partir da citação; Condenou ainda a vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$1.000,00 (mil reais), nos termos dos arts. 85, §§ 2º e 8º do CPC.

Pois bem.

Destarte, nestes autos, ao termo de suas próprias alegações, as partes não divergem quanto à invalidez, sim, quanto ao valor da cobertura a partir daí devida.

A prova dos autos é suficiente para a graduação e quantificação da indenização dos membros lesionados.

Considerando que na ação em que se pretende o recebimento de indenização securitária - DPVAT, por invalidez, é necessário constatar o respectivo grau da lesão sofrida para efeito do cálculo da indenização, como prevê o art. 5º, § 5º, da Lei nº 6.194/74.

O art. 3º, II, da Lei nº 6.194/74, prevê que o valor da indenização, a ser pago, pode chegar até a quantia de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), nos casos de invalidez permanente. Tal valor trata-se de um limite, não de uma quantia determinada.

Desta feita, deve ser utilizada a tabela fornecida pela SUSEP para se verificar a quantia que deve ser paga à apelada a título indenizatório. Tal tabela prevê o “percentual da perda da capacidade” a ser indenizado às vítimas dos acidentes automobilísticos cobertos pelo Seguro DPVAT e a sua aplicação consiste na seguinte sequência de atos:

1) análise da debilidade permanente da vítima do sinistro, que deverá estar exposta no laudo pericial realizado;

2) comparação desta invalidez com os tipos de debilidades previstos na tabela expedida pela SUSEP;

3) enquadramento da invalidez da vítima em algum item da referida tabela;

4) multiplicação da percentagem trazida no item enquadrado da aludida tabela pelo valor de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), que é o valor, previsto na Lei nº 11.482/2007, para este tipo de indenização Também, deve ser observado o entendimento já pacificado e recentemente sumulado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, que aduz que:

Destacando, inclusive, que diante de tantos recursos que chegaram até o STJ, sua Segunda Seção concluiu que é pacífica a orientação sobre o pagamento proporcional ao grau de invalidez, de forma que, no intuito de pacificar a questão, aquele colendo Tribunal da Cidadania editou a Súmula de número 474, de seguinte teor:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

Com efeito, com já dito o laudo judicial, realizado no autor/apelante, chega-se à conclusão de que o periciado apresenta invalidez permanente em segmento da coluna lombar, quantificada como de média repercussão (25%). (ID. 125425674)

Desse modo, a indenização do DPVAT corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, de acordo com o indicado pelo laudo pericial, que permite a correta quantificação do valor da indenização, a fim de atender aos critérios fixados, administrativamente, pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, nos limites da lei.

Certo que existe, segundo a tabela SUSEP (10/02/2015), perda completa da mobilidade de um segmento da coluna vertebral com exceção do sacral, no entanto, existe uma previsão ESPECÍFICA quanto à LESÃO CERVICAL que estabelece o percentual da perda em 100% a titulo de indenização para a lesão apurada (50%), considerando desta forma toda a estrutura da coluna vertebral.

Vejamos:

“lesões de órgãos e estruturas crânio-faciais, cervicais, torácicos , abdominais, pélvicos ou retro-peritoneais cursando com prejuízo não compensáveis de ordem autonômica, respiratória, cardiovascular, digestiva, excretora ou de qualquer outra espécie, desde que haja comprometimento de função vital”

Saliento ainda, que a simples DOR na coluna cervical acarreta vários impedimentos na vida diária ou no trabalho. Desta forma, correta a aplicação da graduação da lesão.

Nesse sentido:

REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA DE PARCIAL PROVIMENTO DO APELO - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA ATESTADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL A EXTENSÃO DA LESÃO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA – REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. "A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.º 474/STJ)." (REsp Repetitivo 1246432/RS) (AgR 115330/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2015, Publicado no DJE 31/08/2015).

Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê:

-lesão cervical, indenização equivalente a 100% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 25% de 100% R$13.500,00; sendo assim a indenização pertinente é de R$3.375,00 (três mil setecentos e setenta e cinco reais).

Logo, não há de se falar sobre aplicação diversa da graduação atestada pelo perito judicial em relação à norma reguladora da cobertura do seguro obrigatório DPVAT.

Para fins de ilustração segue detalhado o percentual a ser aplicado ao caso:

SEGMENTO COLUNA CERVICAL: *100% do máximo indenizável sobre R$ 13.500,00= *25% sobre R$ 13.500,00= R$3.375,00 (três mil setecentos e setenta e cinco reais).

Assim, a indenização concedida à apelante deveria ser o valor relativo a quantia de R$3.375,00 (três mil setecentos e setenta e cinco reais), valor este dentro dos padrões legais, uma vez que tomou por base o laudo pericial, de id.125425674, que atestou que a incapacidade do autor é leve (25% - vinte e cinco por cento) do máximo indenizável de 100% (cem por cento) em segmento da coluna cervical.

Com tais fundamentos, CONHEÇO do recurso e DOU PROVIMENTO, para fixar a porcentagem específica para a lesão do apelante (25%) do máximo indenizável de 100%, que corresponde ao valor de R$3.375,00 (três mil setecentos e setenta e cinco reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022